Tribunal: TJDFT
Processo: 0730806-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.

1. Inviável a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação no artigo art. 33, caput, do referido diploma legal, mostra-se harmonioso e coeso.

2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.

3. Apelação conhecida e desprovida.